Tribunal: STF
Processo: ARE 1397924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 268, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DMAE – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – CONCURSO PÚBLICO – ADVOGADO – AFASTAMENTO DO CARGO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Código de Processo Civil, em seu art. 20, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, denominados sucumbenciais. 2 – Nos termos do art. 14, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. 3 – Afastado o agravante do cargo de advogado do DMAE e mantida sua remuneração, não faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, porquanto não integra aquela. 4 – Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 285, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, XIII, XXXV, XXXIX, XL, LIV, LV, e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “O Recorrente está na iminência de sofrer danos processuais irreparáveis sem incorrer em causa, visto que lhe fora negado de continuar percebendo os seus vencimentos – na integralidade – pois – mesmo após determinada a reintegração – persiste a Embargada tolhendo e coarctando o seu direito de perceber – na integralidade – os seus ganhos – vencimentos – remuneração, notadamente os honorários advocatícios já ganhos nos feitos que o Recorrente figurou como advogado da mesma, mesmo após a interposição de embargos declaratórios.”  (eDOC 338, p. 17)



    Aduz-se, que:



      “o V. Acórdão não levou em conta que os seus honorários já foram ganhos e estão reservados em conta específica cuja glosa foi feita ex vi daquela 1ª r. decisão que não os atinge; se busca a destinação de honorários sucumbenciais – exclusivamente – enquanto – o Recorrente estava na ativa e participado ativamente nos respectivos processos; e em nenhum momento está pretendendo algum honorário de sucumbência relativo a eventual período ou processo que não tenha participado efetivamente.” (eDOC 338, p. 18)



    Sustenta-se, que:



    “é imprescindível que haja fiel valorização de todas as circunstancias postas na litiscontestatio e da prova, sob pena de se incorrer em dupla ilegalidade; valorar mal a prova e, como conseqüência, qualificar equivocadamente os fatos. “Assim estaria configurada a ilegalidade.” E culminaria em deixar o v. Acórdão de fls. totalmente sem a imprescindível fundamentação constitucional exigida pelo art. 93, inciso IX da Carta Maior.” (eDOC 338, p. 40)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, em relação às matérias alcançadas pelos temas 339 e 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa. (eDOC 363)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto às matérias debatidas nos temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Ademais, quando do julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 268, pp. 3-6)



    “(...)



    I – DA NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1. O juízo primevo, além de afastar o agravante do cargo de advogado, por suposta ocorrência de improbidade administrativa, determinou que não lhe são devidos os honorários sucumbenciais, é ver (doc. nº 04): “No que pertine aos vencimentos do segundo requerido, entendo que não lhe são devidos os honorários rateados, uma vez que ele está afastado do cargo”. 2. É cediço que o CPC – Código de Processo Civil, em seu art. 20, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, denominados de sucumbenciais. 3. Sobre a questão, dispõe o art. 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, no sentido de que os honorários sucumbenciais não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários:



    (...)



    4. Assim, não há dúvidas de que os honorários sucumbenciais diferem de outras parcelas de remuneração, além de não serem pagos pelo empregador. Nesse sentido, já reconheceu o Eg. TST – Tribunal Superior do Trabalho:



    (...)



    5. A remuneração dos advogados públicos tem caráter administrativo e os valores recebidos de honorários sucumbenciais têm características civis. Tais honorários não decorrem do regime de contratação ou da política de remuneração estatal, tratando-se de retribuição profissional específica dos advogados, fixada pelo Poder Judiciário e devida pela parte vencida. 6. Assim, tais parcelas são devidas aos advogados que se encontram na ativa e tenham atuado nos processos, o que não é o caso do agravante. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Por fim,  quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, e, no que remanesce, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente